Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602977-33.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0602977-33.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por AURORA ALEXANDRE LIU,
CPF 456.973.969-53, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Brasileiro -
PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 AURORA ALEXANDRE LIU DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
AURORA ALEXANDRE LIU (REQUERENTE)
GENI MARIA CRIVELARO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
84744
16
06/07/2020 10:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.144
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602977-33.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 AURORA ALEXANDRE LIU DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: AURORA ALEXANDRE LIU
- OAB/PR18493
ADVOGADO: GENI MARIA CRIVELARO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
–
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL – DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. IRREGULARIDADE
GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
DESAPROVADAS.
1.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, referentes a material de uso comum, gera apenas ressalvas, quando é
possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos.
2.A falta de contraparte para a comprovação de gasto realizado com recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário, no importe de 20% do total de despesas
realizadas, é irregularidade grave e insanável, que impõe a desaprovação das
contas.
3.Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$3.751,00,
ante da falta de comprovação dos gastos eleitorais com os recursos oriundos do
Fundo Partidário.
4.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela candidata
(R$18.130,99) e a quantidade de votos obtidos (225), recomenda-se a remessa de
cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
5.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e de encaminhamento de cópias para a Procuradoria Regional Eleitoral.
Num. 8474416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/07/2020 10:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070610141898700000008006642
Número do documento: 20070610141898700000008006642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por AURORA ALEXANDRE
LIU, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Federal pelo partido
PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 274578 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 877916 e 987366).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 349266).
4.Intimada, a candidata não se manifestou (ID 3727966).
5.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,

apresentou parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas(ID 5225766)
dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) doações estimadas recebidas de partido
político com informações divergentes na prestação de contas do doador (item 5.1); II) despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida contraparte (item 6.1).
6.Intimada do parecer técnico conclusivo, não houve qualquer manifestação pela requerente
(ID 5602616).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5628716, entendeu que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas. Assim, manifestou-se

pela desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE

nº23.553/2017, com a devolução dos recursos oriundos do Fundo Partidário, que
.
não tiveram sua utilização comprovada
É o relatório.

VOTO

Num. 8474416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/07/2020 10:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070610141898700000008006642
Número do documento: 20070610141898700000008006642

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
AURORA ALEXANDRE LIU, então candidata a Deputada Federal nas eleições gerais de
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 225 votos.
2.Inicialmente, verifica-se a apresentação tempestiva das contas parciais, em 13.09.2018, e
finais, em 06.11.2018. Portanto, atendidos os prazos legais dispostos no §4º, do artigo 50
e
[1]
artigo 52
, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]

3.Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$18.130,99sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário (FP), no valor de R$17.000,000.
Doações estimáveis em dinheiros no valor de R$1.130,99.
Não há informação de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte
vedada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou como
irregularidades remanescentes: (ID 5225766):
I) Doações estimadas recebidas de partido com informações divergentes na
prestação de contas do doador (item 5.1):
Foram lançadas doações recebidas do Diretório Estadual do PRB com informações divergentes
das constantes na prestação de contas do doador, conforme tabela constante no item 5.1 do
parecer técnico conclusivo (ID 5225766).
Esta irregularidade, entretanto, trata-se de erro contábil no registro de doações estimáveis em
dinheiro. Além disso, foi possível a fiscalização de tais movimentações, através da análise da
prestação de contas do partido doador.
Diante disto, tais inconsistências ensejariam a mera aposição de ressalvas nas contas, caso
consideradas isoladamente.
II) Ocorrências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 6.1):
O setor técnico apontou ocorrências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário –
FP, conforme tabela constante no item 6.1 do parecer técnico conclusivo (ID 5225766).
Referente à despesa com Geni Maria Crivelaro, no valor de R$2.000,00, foi juntada na
prestação de contas recibo simples. Além do mais, não foi possível identificar a respectiva
contraparte nos extratos bancários, tampouco nos demais documentos juntados na prestação
de contas.
Por sua vez, quanto à despesa com Arcanjo Gonçalves Farias, no valor de R$1.751,00, não foi
juntado qualquer comprovante. Da mesma forma, não foi possível identificar a respectiva
contraparte nos extratos bancários e demais documentos.
Devidamente intimada para se manifestar sobre tais irregularidades, a prestadora permaneceu
inerte.
Num. 8474416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/07/2020 10:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070610141898700000008006642
Número do documento: 20070610141898700000008006642

Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, faz-se necessário o
preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos e, entre eles, a
contraparte, que garante que o dinheiro público utilizado foi efetivamente sacado pelo
fornecedor contratado.
Desta forma, inexistindo a devida comprovação da destinação do recurso, seu recolhimento ao
Tesouro Nacional se impõe.

Neste compasso, tem-se que a irregularidade acima corresponde a 20,68% do total de
recursos movimentadospela prestadora durante a campanha, o que impede qualquer
observância dos institutos da razoabilidade e proporcionalidade para uma eventual aprovação
das contas com ressalvas.
5.Portanto, diante da existência de irregularidade grave, que compromete a regularidade das
contas, conclui-se por sua desaprovação.
6.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$18.130,99. Houve, inclusive, recebimento de valores oriundos do Fundo

Partidário. Não obstante, a referida candidata obteve apenas 225 votos. Assim, revela-se
recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c

o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17,

voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de AURORA ALEXANDRE LIU, relativas às Eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de deputada federal e não foi eleita.

8.Determino o recolhimento do valor oriundo do Fundo Partidário - FPao Tesouro

Nacional, cujas despesas não foram comprovadas, no montante de R$3.751,00, (três mil,
setecentos e cinquenta e um reais).
9.Considerando a disparidade entre os recursos recebidos (inclusive públicos) e a quantidade
de votos obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 02 de julho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
[1]
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Num. 8474416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/07/2020 10:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070610141898700000008006642
Número do documento: 20070610141898700000008006642

Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
[2]
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602977-33.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: AURORA
ALEXANDRE LIU - Advogado do(a) REQUERENTE: GENI MARIA CRIVELARO - PR18493.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2020.
Num. 8474416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/07/2020 10:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070610141898700000008006642
Número do documento: 20070610141898700000008006642